Tribunal: TCU
Processo: 022.512/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Euripedes Tarciso Tocci contra o Acórdão 1.356/2025TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 1356/2025-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Euripedes Tarciso Tocci, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.